Tribunal: TJPA
Processo: 0022025-11.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II, DO CÃDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS). DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME IMPUTADO AO APELANTE PARA O DO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. INSUBSISTÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENTE. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. APLICAÃÃO DA ATENUANTE REFERENTE A MENORIDADE, MAS SEM REDUÃÃO DA PENA ALÃM DO MÃNIMO LEGAL. SÃMULA 231 DO STJ. INCIDÃNCIA DAS MAJORANTES. CONFIGURADAS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. READEQUAÃÃO, DE OFÃCIO, DO ÃNDICE DE AUMENTO, DAS MAJORANTES, DE 2/5 PARA 1/3. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0022025-11.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ELRIK PATRICK DIAS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKE KOZU
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MATINS C. MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018
)
E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO AO APELANTE PARA O DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE A MENORIDADE, MAS SEM REDUÇÃO DA PENA ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. CONFIGURADAS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE AUMENTO, DAS MAJORANTES, DE 2/5 PARA 1/3
.
VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, dar provimento parcial ao recurso de apelação e corrigir, de ofício, o
quantum
aplicado relativo às causas de aumento de 2/5 para 1/3, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém,31 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0022025-11.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ELRIK PATRICK DIAS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKE KOZU
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MATINS C. MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Elrik Patrick Dias Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto nos artigos 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei n º 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
No dia 31.08.2017, por volta das 10h30min, na Passagem Paulo Roberto, Bairro do Jurunas, nº 76, o denunciado acima qualificado, juntamente com outro nacional não identificado, em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça e violência, 01 (um) Tablet, Marca Samsung, Cor Preta, Modelo SMT 11660, IMEI: 3584.9206.2836.117 da vítima SILVAN NEGRÃO PAMPLONE.
Segundo consta nos autos, na data dos fatos, a vítima por trabalhar para uma empresa terceirizada das Centrais Elétricas do Pará (CELPA), estava realizando uma nova ligação elétrica em uma residência no local do fato, quando foi abordado por dois indivíduos, um sendo o denunciado ELRIK PATRIK DIAS SILVA e outro não identificado. O denunciado estava portando uma arma de fogo, tipo pistola, esta que no momento foi utilizada para ameaçar a vítima. Assim, a vítima sob grave ameaça por parte do denunciado e seu comparsa, entregou o objeto acima descrito.
Após o cometimento do delito, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga para rumo desconhecido.
A vítima, juntamente com a testemunha JONIVALDO se dirigiram para a Seccional da Cremação, onde registraram a ocorrência policial.
Em declaração, (fl. 06), a vítima informou que o objeto do roubo possuía um rastreador, o qual foi identificado por meio de uma empresa, esta que utilizou o MONITOR TRACKER para localizar o objeto se encontrava na Passagem Monte Alegre, fundos da residência de n.º 57, Bairro do Jurunas. Assim, os policias militares e a vítima, se dirigiram até o local indicado pelo rastreador, lá chegando encontraram o denunciado em posse da res furtiva. A vítima reconheceu o denunciado ELRIK SILVA como sendo um dos autores do crime de roubo.

Houve o recebimento correlato (fl. 10), bem como a defesa prévia do acusado (fl. 13).

Sobreveio audiência, ouviu-se 01 (uma) vítima do roubo, mais 02 (duas) testemunhas de acusação e se interrogou o acusado (fls. 33 a 36).

As partes apresentaram memoriais finais (fls. 38 a 41 e 42 a 49).

Ao sentenciar, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar o apelante pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, impondo àquele a sanção de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa (fls. 51 a 55v.).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 65 a 70), tal como está escrito:
(...) seja conhecido e dado provimento ao recurso para reforma a r. sentença apelada, requerendo a aplicabilidade de todas as teses supracitadas, seja o delito desclassificado para roubo simples e que a sentença atacada fique no mínimo legal da 1ª fase da dosimetria, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para fins de reconhecimento da atenuante da menoridade penal ao acusado (fls. 71 a 78).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do apelo (fl. 85).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento parcial do recurso para redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP, não obstante sua ineficácia para alterar o quantum da pena aplicada em virtude da Súmula 231(fls. 89 a 92v.).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, de 05 de abril de 2021

.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação no delito de roubo majorado, e sim suficiente à desclassificação para o delito de roubo simples, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 54 a 54v.):
(...) DAS QUALIFICADORAS
Quanto a incidência da qualificadora prevista no parágrafo segundo, inciso I, do artigo 157, do CPB, declarações da vítima comprovam que durante a execução do crime o réu portava uma arma de fogo, que, inobstante não tenha sido apreendida e nem submetida a perícia, nada impede seu reconhecimento, nos termos da jurisprudência dominante, como a seguir: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NO PONTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA (NO CASO, FIRME E COESO DEPOIMENTO DA VÍTIMA). POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ERESP 961.863/RS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias, após minucioso exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação dos Pacientes pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Assim, para se acolher a tese relativa à absolvição por insuficiência de provas, seria necessário reapreciar, exaustivamente, todo o conjunto fático probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. Precedente. 2. Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior, a ausência de apreensão e perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. (EREsp 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. Min. CELSO LIMONGI (Desembargador convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Min. GILSON DIPP, DJe 06/04/2011.) 3. Dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal que o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios para o exame do corpo de delito, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma. 4. Esta Quinta Turma, em diversos julgamentos, admitiu que o firme e coeso depoimento da vítima é, por si só, hábil a comprovar o uso de arma no delito de roubo. Precedente. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.(STJ - HC: 213562 DF 2011/0165886-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013). (grifo nosso)
A matéria já foi objeto de súmula pelo TJPA.
In verbis:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
Quanto ao concurso de agentes, previsto no inciso II, § 2º, do art. 157, do CP, de igual forma encontra-se comprovado pelo testemunho da vítima em juízo, que relatou que o denunciado chegou acompanhado de outro elemento, os quais juntos praticaram o crime, portanto, não havendo dúvidas quanto a incidência da qualificadora.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e CONDENO o denunciado ELRIK PATRIK DIAS SILVA, qualificado nos autos, na pena do art. 157, § 2º, I e II, do CPB. (...)

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que o apelante cometeu o crime pelo qual foi, fundamentadamente, condenado pelo juízo
a quo
.

A análise, correlata, mostrou-se minuciosa e coerente, frente a relatos prestados pela vítima e testemunhas, em juízo, e apoiou-se na jurisprudência de nossa Corte Superior e entendimento já sumulado acerca da desnecessidade da apreensão da arma ou realização de perícia para a caracterização da majorante quando comprovado, por outros meios, o seu emprego, como no caso.

É válido ressaltar que a palavra da vítima tem relevante valor a ser considerado nos crimes contra o patrimônio e, na hipótese, houve a assertiva de que, no ato criminoso, o apelante estava em companhia de um parceiro e utilizou-se de arma de fogo.

Para corroborar coleciono orientação de nossa Suprema Corte:
2. a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probante, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico.
(ARE 1002101, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 18/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20/10/2016 PUBLIC 21/10/2016)
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Ademais, no caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seu depoimento, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Assim, tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, desacolho a alegação de desclassificação da conduta do apelante para roubo simples.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
I - No caso em tela, infirmar a condenação do ora paciente, ao argumento da insuficiência das provas coligidas, demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes).
II -
Na espécie, a r. sentença condenatória está devidamente lastreado no amplo arcabouço probatório produzido nos autos, consistente na palavra da vítima, na confissão extrajudicial do réu, na declaração de testemunhas e na prova documental coligida aos autos.
III - Sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) na fixação da pena-base do delito e sendo a pena final maior que 04 (quatro) anos de reclusão, é apropriado o regime prisional inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda (Precedentes).
Ordem denegada. (Sem destaque no original)
(HC 121.934/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 22/02/2010)
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fl. 54v. a 55):
DA DOSIMETRIA DA PENA
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena dos réus na seguinte forma:
Culpabilidade acima do normal, pois era quem portava a arma de fogo durante a execução do crime. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração negativa.
O denunciado é primário e sem registro de outras ocorrências criminais, desse modo a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; a respeito da personalidade e conduta social do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição
, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada
; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime devem ser valoradas de forma neutra, tendo em vista que a res furtiva foi recuperada em sua totalidade; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual deve ser valorada neutra. Desta feita, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB. Presente a atenuante da confissão (extrajudicial), pelo que atenuo a pena em 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa. Inexistem circunstancias agravantes a levar em consideração. Ausente causas de diminuição de pena.
Concorrendo duas causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do art. 157, § 2º do CP, aumento a pena base em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva
. O réu deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime semiaberto, de conformidade com os preceptivos legais do artigo 33, § 2º, letra b, do CPB.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e os motivos do crime, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez que inidôneos.

Ora, ao caso as circunstâncias judiciais valoradas negativamente devem ser consideradas neutras, em razão da justificativa trazida na sentença impugnada ser elemento da própria natureza do tipo legal em análise, pelo que a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.

Para corroborar:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. PERSONALIDADE. FEITOS EM CURSO. VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. 3. CULPABILIDADE.
EXTREMAMENTE REPROVÁVEL. CONDUTA DELITIVA QUE NÃO FOGE AO HABITUAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. GRAVES PARA A SAÚDE PÚBLICA. SEM CONCRETUDE. 5. MOTIVO. GANHO FÁCIL. INERENTE AO TIPO PENAL. ARGUMENTO INADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 6. DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 7. ORDEM EM PARTE CONCEDIDA
(...)
3. Mencionar que a culpabilidade foi "extremamente reprovável" não constitui fundamentação idônea, visto que a dada circunstância se refere ao grau de reprovabilidade da conduta do acusado, que não passou do habitual ao crime em comento.
4. Outrossim, não constitui fundamentação adequada considerar as consequências do delito como desfavoráveis apenas pela alegação de que "foram graves para a saúde pública", devendo, pois, expurgar o acréscimo decorrente do exame genérico feito pelo julgador.
5. Com relação ao motivo do crime, o Juízo a quo considerou-o como negativo, salientando que o acusado "visava somente o ganho fácil".
Contudo, nos termos em que considerado, confunde-se com o conceito do próprio tipo penal, posto ser requisito que lhe integra, não ensejando, pois, aumento da pena-base.
6. A menção do julgador acerca da "diversidade das drogas apreendidas" constitui elemento concreto dos autos, retirado do delito em apreço, para dar supedâneo à sua consideração desfavorável, motivando, pois, a majoração da pena-base nesse aspecto.
7. Ordem parcialmente concedida para reduzir a reprimenda imposta ao paciente.
(HC 174.760/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 19/09/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO.DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE, À CONDUTA SOCIAL E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL DA PENA.
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Decotada a valoração negativa de três circunstâncias judicias - personalidade, circunstâncias do delito e conduta social -, ante a flagrante ausência de fundamentação idônea utilizada tanto na sentença condenatória quanto no acórdão proferido na apelação, faz-se necessário o redimensionamento proporcional da pena-base do Apenado, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.
Precedentes.
(...)
(AgInt no HC 500.091/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), não havendo circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, necessário o reconhecimento da atenuante referente a menoridade penal disposta no art. 65, inc. I, do CPB, porém ao caso esta deixa de ser aplicada, juntamente com a da confissão (já reconhecida) diante da fixação da pena-base no mínimo legal, consoante disposição expressa da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

No que tange à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, aumentando a reprimenda em 2/5. No entanto, não exarou fundamentação concreta às causas de aumento aplicadas, se limitando a indicar as majorantes, em desacordo com a Súmula nº 443 do STJ.

Nesse sentido:
(...)
As instâncias ordinárias,
ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, aplicaram, respectivamente, as frações de 2/5 e 3/8 para indevidamente exasperar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito
.
Forçoso destacar que o emprego de arma de fogo, por si só, não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ofensa ao disposto na Súmula 443 desta Corte.
De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
(...)
(HC 396.453/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) (grifei)
Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."
(AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Dessa feita e não havendo na hipótese circunstâncias concretas aptas a justificar a aplicar fração superior à mínima, a retifico, aumentando a pena em 1/3 (um terço), dosando-a ao patamar
de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe provimento parcial, corrigindo, de ofício, o
quantum
aplicado relativo às causas de aumento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator